Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-87.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A INSTRUIR A INICIAL. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SÚMULA 247/STJ. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO .

1. Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Presente o interesse de agir, evidenciado pela resistência manifesta do requerido à pretensão deduzida pela postulante, demonstrada por meio da contestação por ele ofertada, ora Apelante, bem como pelo recurso ora interposto.

3. Nos termos da Súmula no 247 do colendo Superior Tribunal de justiça, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a indicar a efetiva disponibilização do crédito em conta corrente, tem-se por viabilizado o ajuizamento da ação monitória.

4. Pessoa jurídica que realiza contrato de abertura de crédito com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes.

5. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

6. Além de ser permitida a capitalização de juros com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde os anos 2000, também se tem que se sua pactuação pode se dar por meio de previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
7. A cobrança da comissão de permanência foi prevista no contrato para o caso de inadimplemento, “em substituição aos encargos de normalidade pactuados”, portanto sem cumulação com juros, multa ou outros encargos, não se configurando abusividade.

8. Recurso não provido.